Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713402-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PAULO LUIS KRUGER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível - Embargos do devedor - Cédula rural pignoratícia - Contratos anteriores ao título exequendo - Renegociação da dívida - Novação não comprovada- Prova pericial. 1. Os embargos do devedor comportam a revisão dos contratos anteriores ao que aparelha a execução, no qual foi renegociado o débito, quando não houver novação. 2. A inércia do embargado em juntar a documentação exigida pelo perito designado para a produção da prova técnica enseja a extinção da execução por falta dos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade do título. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 784, inciso XII, do CPC, sustentando que o título executivo extrajudicial, objeto da demanda, atende aos requisitos exigidos pelo sistema normativo, restando incontroversa a certeza do crédito exigido e a inadimplência da parte recorrida, por não ter havido o pagamento no tempo e modo acordados. Afirma a legalidade do contrato celebrado entre as partes; b) artigo 335, inciso I, do Código Civil, asseverando que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a negativação do nome da parte recorrida nos cadastros de inadimplentes. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 373, inciso II, do CPC, argumentando que caberia à parte recorrida fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, mister do qual passou ao largo de cumprir. Defende, também, que a sua condenação em honorários advocatícios é inteiramente descabida. Subsidiariamente, sustenta que os honorários devem ser arbitrados tendo por base o cenário concreto dos autos, observando-se, ainda, os critérios equitativos e que vedem o enriquecimento ilícito. Não aponta, entretanto, os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação em nome dos advogados ROGERIS PEDRAZZI, OAB/RS 37.431, e EDUARDO SANTOS LUCCHESE, OAB/BA 66.668. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, e 784, inciso XII, ambos do CPC, e 335, inciso I, do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A fim de possibilitar a revisão dos contratos, foi deferida a produção de perícia, para a qual se fazia necessária a documentação indicada pelo expert (cópias das cédulas rurais renegociadas, planilhas de evolução financeira da operação e metodologia de cálculos dos encargos básicos da operação), que, no entanto, não foi juntada pelo apelante. A sua inércia ensejou a extinção da execução por ausência dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título [...] Em consequência do que vem de ser afirmado, é indevida a manutenção do nome do embargante/executado em cadastro de inadimplentes” (ID. 43072658). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Quanto à tese relativa aos honorários advocatícios, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a verba honorária deve ser fixada, como o foi, com base no critério da legalidade e não no da equidade, cuja aplicação não é autorizada apenas em virtude do valor elevado da execução, conforme já decidiu, com força vinculante, o STJ (Corte Especial, REsp 1.850.512, Min. Og Fernandes, 2022)” (ID. 43072658), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados ROGERIS PEDRAZZI, OAB/RS 37.431, e EDUARDO SANTOS LUCCHESE, OAB/BA 66.668. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016